Tribunal: TJDFT
Processo: 0714425-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714425-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT TROPEZ AGRAVADO: MARIA LIDIA MOREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAINT TROPEZ contra decisão proferida pela i. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0717290-40.2022.8.07.0003 ajuizado pela agravante em desfavor de MARIA LÍDIA MOREIRA DOS SANTOS, indeferiu a penhora do imóvel indicado pelo credor. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora